Tribunal: TJBA
Processo: 8190876-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8190876-15.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: HELDER BARRETO DE JESUS Advogado(s): VALDSON FEITOSA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Maria Aparecida Benevides Viana contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por alegada má gestão do banco do brasil s/a na conta vinculada ao PASEP, sob fundamento de ausência de prova do prejuízo. II. Questão em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) definir a legitimidade passiva do banco do brasil e a competência da Justiça Estadual; (ii) verificar a ocorrência de prescrição; e (iii) apurar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, diante da ausência de prova pericial contábil requerida. III. Razões de decidir 3. O banco do brasil possui legitimidade passiva nas demandas relativas à gestão do PASEP, conforme tese firmada no Tema 1150/STJ. 4. A competência é da Justiça Estadual, uma vez que o banco do brasil é sociedade de economia mista (Súmula 42/STJ). 5. O prazo prescricional é decenal (art. 205, CC), contado a partir da ciência comprovada dos desfalques. No caso, a ação foi proposta dentro do prazo. 6. O juízo a quo julgou a lide antecipadamente sem oportunizar a produção de prova pericial contábil, embora necessária à elucidação da correção dos valores creditados na conta PASEP, o que configura cerceamento de defesa. 7. Precedentes deste Tribunal reconhecem a imprescindibilidade da perícia contábil em ações que discutem divergências em contas do PASEP, afastando o julgamento antecipado. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminares rejeitadas. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a realização de prova pericial contábil. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8190876-15.2024.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figura, como apelante, HELDER BARRETO DE JESUS e, como apelado, BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.